Tribunal: TJES
Processo: 5002955-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-22.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: AMINTHAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
V
erifica-se que não há que se falar em nulidade, nem mesmo em omissão no v. Acórdão vergastado, mormente porque “
Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamento autorizando o acolhimento do recurso sem que os mencionados defeitos se façam presentes.
(...)
Com efeito, está pacificado no STJ que ‘o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico’ (AgInt no AR Esp1324791/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)”.

3.
O
v. Acórdão foi claro ao refutar a tese de nulidade do julgado e dos atos praticados posteriormente ao
A
córdão de Id. 1642874,
pela alegada
ausência de intimação do
decisum
anterior, porquanto houve sua efetiva
ciência de seu inteiro teor quando da intimação para
apresentação de contrarrazões, não tendo
o ora Embargante
apresentado o recurso pertinente no tempo adequado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam
os presentes autos de embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
(id. 7861718), contra o v. Acórdão de id. 7584763, que negou provimento
ao recurso,
afastando a nulidade por ele suscitada, no que se refere à intimação do Acórdão (id. 1642874), tendo em vista que
a
ora embargante deixou de se manifestar, na primeira oportunidade subsequente à ciência do vício, estando preclusa a matéria.

O embargante aduz, em suas razões (id. 7861718), em síntese, que: I) “
as partes não foram intimadas do acordão que julgou parcialmente procedente o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, no entanto, a parte contrária compareceu voluntariamente aos autos ao apresentar Embargos de Declaração e, ao invés de proceder com a intimação da decisão, a secretaria inobservou a ordem dos atos processuais e intimou a Embargante para manifestar acerca dos Embargos opostos
”; II) a ausência de intimação do patrono da parte para a apresentação de recurso/defesa configura nulidade absoluta, não sendo passível de preclusão.

Regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
14 de agosto
de 202
4
.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002955-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

EMBARGADO: AMINTHAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onforme brevemente relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
(id. 7861718), contra o v. Acórdão de id. 7584763, que negou provimento ao recurso, afastando a nulidade por ele suscitada, no que se refere à intimação do Acórdão (id. 1642874), tendo em vista que
a
ora embargante deixou de se manifestar, na primeira oportunidade subsequente à ciência do vício, estando preclusa a matéria.

O embargante aduz, em suas razões (id. 7861718), em síntese, que: I) “
as partes não foram intimadas do acordão que julgou parcialmente procedente o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, no entanto, a parte contrária compareceu voluntariamente aos autos ao apresentar Embargos de Declaração e, ao invés de proceder com a intimação da decisão, a secretaria inobservou a ordem dos atos processuais e intimou a Embargante para manifestar acerca dos Embargos opostos
”; II) a ausência de intimação do patrono da parte para a apresentação de recurso/defesa configura nulidade absoluta, não sendo passível de preclusão.

A
o final, requer o prequestionamento dos artigos 280, 272, §2º, do CPC, e do artigo 5º, LIV e LV, da CF/88.

Regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Insta ressaltar que os Embargos de Declaração
são
recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando no decurso
p
rocessual um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

Alega a Embargante, em sua petição recursal,
que o v. Acórdão
hostilizado não sanou as omissões existentes no v.
A
córdão embargado,
consistente na nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pela ora Embargada, pelo cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de intimação das partes do
decisum
que julgou o mérito do Agravo de Instrumento
.

Pois bem.

E
xtrai-se do inteiro teor do Voto Condutor do Acórdão recorrido:

[...] Trata-se de embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS (Id. 4301398) em face do acórdão (Id. 1642874) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões,
o embargante alega não ter sido intimado do acórdão objurgado, já transitado em julgado, suscitando a nulidade de todos atos que o subseguem.

Por conseguinte, aduz a existência de omissão quanto ao fato de o decisum consignar a existência de duas submassas, mas se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo, desse modo, os meios probatórios.

Sustenta a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de complementação de aposentadoria de ex-funcionário da Cofavi, tendo em vista a ausência de solidariedade entre os Fundos
.

Defende, por fim, seja sanada a omissão, mediante produção de prova técnica que demonstre a efetiva titularidade dos recursos financeiros disponíveis no PBD/CNPB 1975.0002-18.

Não se olvida todavia que,
a teor do art. 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

No caso,
muito embora o recorrente sustente a nulidade dos atos praticados posteriormente ao acórdão de Id. 1642874, em razão de suposta nulidade de intimação, verifica-se que ele fora intimado e, inclusive, apresentara contrarrazões aos aclaratórios opostos pela parte adversa em face do aludido acórdão (Id. 2065143)
.

Assim, deixara de se manifestar na primeira oportunidade subsequente à ciência do vício, restando pois a matéria alcançada pela preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO POR INTIMAÇÃO IRREGULAR DOS ATOS PROCESSUAIS, POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE: RESP 1.105.944/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 8.2.2011. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PROVIDO. (...)7. D
e outro lado, verifica-se que a pretensão recursal encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que
a nulidade de intimação pode ser arguída por querela nullitatis insanabilis ou por mera petição, mesmo após o trânsito em julgado, desde que a parte prejudicada alegue na primeira oportunidade subsequente à ciência do vício
.(...). (RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.873 - MG - 2015/0243189-3 - RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

De conseguinte, NÃO CONHEÇO recurso. [...]

A
ssim, verifica-se que não há que se falar em nulidade, nem mesmo em omissão no v. Acórdão vergastado, mormente porque “
Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015,
não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamento autorizando o acolhimento do recurso
sem que os mencionados defeitos se façam presentes
.

(...)
Com efeito, está pacificado no STJ que ‘
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico’
(AgInt no AR Esp1324791/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)”.

In casu
, a despeito das razões de inconformismo da Embargante, verifica-se que o v. Acórdão foi claro ao refutar a tese de nulidade do julgado e dos atos praticados posteriormente ao
A
córdão de Id. 1642874,
pela alegada
ausência de intimação do
decisum
anterior, porquanto houve sua efetiva
ciência de seu inteiro teor quando da intimação para
apresentação de contrarrazões, não tendo
o ora Embargante
apresentado o recurso pertinente no tempo adequado.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração e no mérito nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração.